Tribunal: TJDFT
Processo: 0725772-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0725772-17.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ISAIAS RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Homologo, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência do recurso de apelação - ID 39874391. Operada a preclusão e certificado o trânsito em julgado da sentença, ao arquivo. I. Brasília, 4 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador